Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-61.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos, etc. A petição de id. 33657227 deverá ser apreciada pelo MM. Juízo de primeiro grau, porquanto diz respeito a cumprimento de sentença. Certifique o trânsito em julgado do acórdão e dê-se baixa. I. Brasília, 31 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator